Tribunal: STF
Processo: AI 857007
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADVENTO DA LEI Nº 10.475/2002. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO VERIFICADO. SÚMULA 279/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



     Agravo regimental a que se nega provimento.